Tribunal: TJMT
Processo: 1006453-87.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006453-87.2020.8.11.0041
Apelação no 1006453-87.2020.811.0041
Apelante: ACPI Informática Ltda.-ME
Apelado: Banco do Brasil S.A.
Apelação interposta pela requerida ACPI Informática Ltda.-ME
AÇÃO: Monitória no 1006453-87.2020.8.11.0041, proposta por Banco do Brasil S.A. em face de ACPI Informática Ltda.-ME, aqui apelante.
SENTENÇA (2a Vara Esp. em Direito Bancário de Cuiabá): julgou procedente a Ação Monitória, constituiu de pleno direito em título executivo judicial e converteu o mandado inicial em mandado executivo quanto a dívida de R$61.713,70, atualizada pelos índices ditados pela e. Corregedoria Geral de Justiça, a partir da citação.
Condenou a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Após pugnar pela concessão da assistência judiciária ao apelo, defende a reforma da sentença, ao argumento, em síntese, de ter ocorrido vício na citação, ou seja, que a citação foi feita na pessoa do Sr. Vaudevino Ramos (id. de origem 53592081), ex-sócio da requerida recorrente, quando a requerida já tinha decretada a sua recuperação judicial, ocorrida em 11.10.2016 e, inclusive, a falência, ocorrida em 06.8.2018.
Alega que com o decreto da falência a representação judicial da massa falida passou a ser feita pelo administrador judicial nomeado no processo de falência, conforme prescreve a regra do art. 22, III, alínea “c”, da Lei 11.101/2005
Argumenta que o ex-sócio não podia , assim, receber a citação, por não ter legitimidade para representar a massa falida, bem assim, que em razão da citação equivocada, não teve oportunidade de manifestar, no tempo próprio, no processo.
Defende, ainda, alternativamente, o excesso de execução, porquanto entende que a dívida não perfaz a quantia de R$61.713,70, mas sim a de R$40.822,63.
Ao final, pede o provimento do apelo.
Contrarrazões no id. 97832599.
É o relatório.
Decide-se.
Sustenta a recorrente a impossibilidade financeira da pessoa jurídica de arcar com as despesas do recurso, notadamente por tratar de empresa que teve sua falência decretada. Instruiu seu pedido com planilha de cálculo (Id. 97832532), decisão da convolação da falência (id. 9782533) e publicação da falência (id. 97832534), bem como com termo de compromisso de Administrador Judicial (id. 97832535).
No tocante ao pedido de deferimento de justiça gratuita, consigna-se que a regra do §2o, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.
Importante consignar que por tratar de pessoa jurídica, necessária se faz a prova da alegada hipossuficiência, porquanto não milita a seu favor a presunção de miserabilidade como ocorre no caso da pessoa física.
Neste sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. EFEITO EX NUNC.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de pessoas jurídicas, não há falar em presunção de miserabilidade, cabendo à parte agravante comprovar a condição alegada.
2. É firme a orientação desta Corte Superior de que os arts. 6o e 9o da Lei no 1.060/1950 devem ser interpretados de forma restritiva, isto é, abrangendo apenas os atos de concessão do benefício legal até a decisão final da causa. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no art.
1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1626718/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 12/03/2021) (grifei).
E, no caso, a recorrente não comprovou que seja merecedora do almejado benefício.
Sucede que o simples fato de tratar de empresa que teve sua falência decretada, de per si, não comprova ser merecedora da assistência judiciária. Veja:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ.
2. O DIREITO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU DE FALÊNCIA DEPENDE DE DEMONSTRAÇÃO DE SUA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS, O QUE NÃO FICOU AFIGURADO NA ESPÉCIE.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1694271/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 24/11/2020) (grifei).
A juntada de mera planilha de cálculo, inclusive desatualizada (2017/2018), a exemplo do que ocorre com a juntada de mera declaração de inatividade da empresa sem demonstrar esclarecimento a respeito de bens e eventuais direitos, não se revela como prova suficiente para prescrever o deferimento do benefício vindicado, até porque não demonstram a atual existência ou inexistência de bens móveis e/ou imóveis, bem como de, iguais, atuais, eventuais outros direitos.
Neste sentido:
“MASSA FALIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Necessidade de demonstração do estado de hipossuficiência Hipótese em que não foi apresentada comprovação suficiente. Recurso desprovido, neste tópico. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRATO DE ADESÃO DE CONSÓRCIO PARA A AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL DURÁVEL Inexistência de liquidez e certeza Documento que não constitui título executivo extrajudicial. Precedentes do STJ - Execução, contudo, que já encontrou eficácia parcial em relação à empresa executada, que inclusive teve bens expropriados Extinção da execução que alcança somente os requeridos não citados. Recurso parcialmente provido, neste tópico. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; APL 92036122820088260000 SP; 24a Câmara de Direito Privado; Rel. Cesar Mecchi Morales; DJe: 06/08/2013) (grifei).
Ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE INATIVIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a ora agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
3. A mera apresentação da declaração de inatividade da empresa, sem os demais esclarecimentos acerca de bens e ativos financeiros, não é suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Precedente.
4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1598473/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020) (grifei).
Dessa forma, indefere-se o pedido de assistência judiciária e determina-se o recolhimento do preparo, simples, em cinco dias, sob pena de deserção.
Intime.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
(3)